Tribunal: TJBA
Processo: 8001935-72.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001935-72.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AMERICA HOUSE

Advogado(s)
:
RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO, RAQUEL MARQUES DOURADO

APELADO: SIENA NOGUEIRA GUIRARDI

Advogado(s)
:
EMANUEL JOSE REIS DE ALMEIDA

17IZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CONVERTIDA EM DEMOLITÓRIA. DIREITO CONDOMINIAL. CONSTRUÇÃO SOBRE MURO COMUM. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DO ART. 1.302 DO CÓDIGO CIVIL. OBRA IRREGULAR EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

1. Tratando-se de obra irregular realizada em área comum de condomínio, não se aplica o prazo decadencial de ano e dia previsto no art. 1.302 do Código Civil, mas sim o prazo prescricional decenal estabelecido no art. 205 do mesmo diploma legal.

2. A construção sobre muro comum do condomínio, sem autorização dos demais condôminos e em desacordo com normas convencionais, configura irregularidade passível de demolição.

3. Há fungibilidade entre as ações de nunciação de obra nova e demolitória, sendo possível a conversão quando a obra já se encontra concluída.

4. A ausência de comprovação inequívoca da data de conclusão da obra impede o reconhecimento da decadência.

5. Recurso Provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001935-72.2023.8.05.008
0, em que é apelante,
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AMERICA HOUSE
e, apelado,
SIENA NOGUEIRA GUIRARDI,

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, 26 de agosto de 2025

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA